Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que há contradição no acórdão, porquanto verificou que na Terceira Turma Cível deste Tribunal há julgamento com resultado distinto do aplicado à presente hipótese.
3. Por fim, urge esclarecer que inexiste contradição, uma vez que o acórdão vergastado acompanha o recente entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, e, ainda que possua resultado distinto do acórdão parâmetro, prolatado pela 3a Turma Cível deste Tribunal, o vício apontado não se encontra contido no próprio julgamento, tratando-se de contradição externa, que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Os presentes embargos não apresentam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.